Tribunal: TJDFT
Processo: 0002509-16.2016.8.07.0019
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – INEXECUÇÃO DA OBRA – CULPA EXCLUSIVA DOS RÉUS - RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS – APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL – JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO DO PRIMEIRO RÉU. PARCELAMENTO DO VALOR A SER RESTITUÍDO – NECESSIDADE DE ACORDO ENTRE AS PARTES - SENTENÇA MANTIDA.
1. A rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva dos réus, Associação Habitacional e seu Representante Legal, em face do inadimplemento contratual, fazendo-se necessária a devolução integral dos valores despendidos pelo autor, com acréscimo da multa contratual.
2. Os juros de mora devem incidir a partir da citação do primeiro réu e não da citação por edital da Associação Apelante, ocorrida posteriormente.
3. Nos termos do artigo 314 do Código Civil, o credor não está obrigado a receber de forma parcelada o que lhe é devido, e somente por meio de acordo entre as partes pode haver parcelamento da dívida.

4. Recurso não provido. Sentença mantida.